Tribunal: TJDFT
Processo: 0701706-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701706-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE SOUSA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO DE SOUSA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juiz da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0712705-02.2019.8.07.0018 ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse determinada a internação de longa permanência do agravante na Casa de Passagem do Instituto de Saúde Mental (ISM) ou em Serviço Residencial Terapêutico, ou, não havendo vaga no SUS no Distrito Federal, em unidade de saúde particular sob as expensas do agravado. Consoante dispõe o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator do agravo de instrumento não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com as informações do sítio eletrônico desta Casa de Justiça, constata-se que, considerando o parecer Ministerial, o douto juiz singular reconsiderou a decisão que deu origem ao presente agravo, deferindo o pedido de tutela de urgência, evidenciando a superveniente perda de objeto da pretensão da parte agravante e restando prejudicada a análise do mérito do presente agravo. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília/DF, maio 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora